Tribunal: TCU
Processo: 025.954/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Carlos Roberto Gomes da Silva e Rodrigo Compri Franco, ex-servidores da autarquia, e de Edmilson Aparecido da Cruz, terceiro intermediário, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União em relação aos responsáveis indicados nos autos, com fundamento nos arts. 2o, 4o, inciso IV e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.